Tribunal: TJDFT
Processo: 0730876-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730876-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: WANDELMA SANTOS SILVA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Processo 0719277-48.2021.8.07.0003 - id 100006281), que, em demanda revisional de contrato de financiamento habitacional, deferiu a liminar para readequar o valor da prestação para R$ 631,81, sem a incidência acumulada de juros de 6% e afastar os efeitos da mora da autora com base em cobranças de valores superiores. Nega a abusividade da cláusula terceira, pois a incidência dos juros é anual e não mensal, defendendo tratar-se de prática legítima a cumulação do índice de correção monetária com os juros anuais. Também nega prática juros compostos. Argumenta que, como há pouca amortização mensal, os juros incidem cada vez em montante maior, elevando o saldo devedor. Sustenta que não estão presentes os pressupostos do CPC 300, I. Aponta perigo de dano no pagamento ao longo dos próximos meses de valor bem inferior ao contratado, impactando no exercício das atividades da empresa, em recuperação judicial. Requer a liminar até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. O contrato dispõe em sua cláusula terceira (id 97647544 – autos principais): “O preço e o saldo devedor, para o fim da manutenção do equilíbrio econômico financeiro deste contrato, serão atualizados anualmente e cumulativamente, ou na menor periodicidade que vier a ser admitida em lei, e será contado a partir do dia primeiro do mês de assinatura deste contrato, conforme variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de 6,00% (seis por cento). Os valores das parcelas, para efeito de pagamento, serão expressos em reais, e serão corrigidos pelo IGP-M, na forma desta Cláusula. (...). Grifei Extrai-se que, as parcelas do financiamento são atualizadas pelo IGP-M. A autora juntou planilha em que corrigiu as parcelas por esse índice, obtendo o valor de R$ 633.81 (ids 97647514-15 – autos principais), inferior ao do último boleto pago – R$ 808,64 (id 97648895), o que corrobora, à primeira vista, a alegada abusividade, considerando a elevação demasiada do valor da prestação. Outrossim, não vejo configurado risco de dano grave ao agravante que justifique a suspensão liminar da decisão recorrida, considerando a reversibilidade dos seus efeitos e a realização de depósito em juízo do valor fixado na decisão. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator